Tribunal: TJDFT
Processo: 0733803-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento porque, conforme definido no Tema 1.150 do STJ e tendo em vista que se discute “a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP”, o réu/embargante BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.